Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748030-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDVONALDO DE LIMA APELADO: SHEYLA MARQUES LINS CASTRO, SHYRLEI MARQUES LINS CASTRO, ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO FERREIRA LINS REPRESENTANTE LEGAL: JUDITH MARQUES FERREIRA LINS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE EDVONALDO DE LIMA contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que revogou a gratuidade de justiça lhe concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO FERREIRA LINS, SHEYLA MARQUES LINS CASTRO e SHYRLEI MARQUES LINS CASTRO (ID 63876427). Em face da sucumbência, a sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (R$ 827.631,67), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 63876432), o autor/apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alega que: 1) é servidor público aposentado do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e recebe proventos mensais líquidos de aproximadamente R$ 7.300,00; 2) é responsável pela manutenção de sua família, composta por sua esposa, um filho maior de idade e duas filhas menores; 3) não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e eventuais encargos de sucumbência; 4) a sentença o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa (R$ 827.631,67), o que representa pouco mais de R$80.000,00, valor que impacta significativamente sua renda, com grave risco de impossibilitar a manutenção de sua família; e 5) as empresas das quais é sócio, apontadas pelos réus/apelados nos autos, não têm gerado rendimentos, mas sim obrigações de aportes financeiros. Afirma que houve cerceamento de defesa, pois o juízo julgou antecipadamente lide, embora ele tenha requerido a produção de prova testemunhal. Aduz que: 1) o art. 987 do Código Civil implica tratamento desigual, pois acarreta enriquecimento sem causa de alguns sócios de empreendimentos informais em detrimento daqueles que não podem provar por escrito a existência da sociedade; 2) o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido pela flexibilização da exigência de prova exclusivamente documental para sociedades de fato; e 3) no caso, a produção de prova testemunhal é pertinente para o esclarecimento dos fatos, uma vez que as declarações escritas das testemunhas, juntadas por ambas as partes, são contraditórias. No mérito, sustenta que: 1) o contrato de compra e venda de dois alqueires da fazenda no valor de R$ 50.000,00 foi celebrado verbalmente entre ele e o falecido Carlos Magno; 2) juntou comprovantes que demonstram o saque de R$ 35.000,00 de sua conta e, no mesmo dia e horário, o depósito na conta de Carlos Magno. O pagamento do valor restante – R$ 15.000,00 – foi feito de forma parcelada e também comprovado pelos extratos bancários juntados aos autos; 3) a inobservância da forma legal (escritura pública), embora gere nulidade absoluta do negócio, impõe o reestabelecimento da situação anterior (status quo ante); 4) comprou o trator Marssey Ferguson, no valor de R$ 25.000,00, compra que, inclusive, foi objeto de ação monitória movida contra ele pelo vendedor (processo n. 2017.04.1003805-3) em razão do atraso de pagamento de um cheque; 5) as fotos anexadas à petição inicial demonstram que o referido trator era utilizado por Carlos Magno; 6) também adquiriu a pulverizadora, a carreta-reboque e a grade niveladora, conforme memorial fotográfico juntado aos autos; 7) não possui quaisquer outros empreendimentos de natureza rural que justificasse a aquisição desse maquinário; 8) mensagem registrada em ata notarial comprova que Carlos Magno era co-devedor do empréstimo feito com Alberto Teixeira da Silva Neto para investir na parceria/sociedade; 9) consta dos autos declaração de Silvano Antônio de Souza, na qual o declarante afirma que o autor e Carlos Magno tinham uma parceria/sociedade para o cultivo de feijão na fazenda Quinhão n. 7; 10) as declarações das testemunhas anexadas aos autos também comprovam a sociedade de fato alegada; 11) a nota fiscal juntada aos autos pelos réus é de trator de marca New Holland, de cor azul, distinto do trator que adquiriu para uso da sociedade (da marca Marssey Ferguson, de cor vermelha); 12) as demais notas ficais apresentadas pelos réus “são referentes a aquisição de adubos e de peças e itens de manutenção/reposição, não havendo entre essas notas as correspondentes à pulverizadora, à plantadeira, à carreta e uma grade niveladora”; e 13) com a morte de Carlos Magno, passou a lidar sozinho com as dívidas contraídas em conjunto, razão pela qual se viu obrigado a ingressar com a presente ação e buscar o reconhecimento da sociedade de fato que teve com o falecido e a consequente distribuição equitativa dos prejuízos decorrentes da parceria. Ao final, requer a cassação da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a sociedade de fato existente entre ele e Carlos Magno, para fins de dissolução de sociedade e apuração de haveres (liquidação). Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade (art. 99, § 7o, do CPC) Em contrarrazões (ID 63876456), os réus/apelados: 1) pedem o reconhecimento da deserção; 2) alegam a impossibilidade da juntada de novos documentos em sede de apelação para fundamentar o pedido de concessão da gratuidade de justiça; 3) suscitam a preliminar de inovação recursal; 4) defendem a inexistência de cerceamento de defesa; e 5) no mérito, requerem a manutenção da sentença. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça do autor/apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Os contracheques anexados aos autos demonstram que o autor/apelante recebe rendimento mensal bruto de cerca R$ 24.000,00 (IDs 63876448/50). A referida quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano. Correta, portanto, a sentença que revogou a gratuidade concedida anteriormente ao autor/apelante. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator